Tribunal: STJ
Processo: 0004099-68.2018.8.16.0193
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927655 - PR (2025/0161810-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JACKSON RENE ANDRADE GOMES JUNIOR
AGRAVANTE
: TELMA BATISTA PINTO GOMES
ADVOGADO
: JACKSON RENÊ ANDRADE GOMES - PR030276
AGRAVADO
: PET CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA
AGRAVADO
: JUMPER PROFISSOES E IDIOMAS LTDA
ADVOGADO
: HENRIQUE BITTENCOURT SILVA - PR104594
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO DE FRANQUIA. ENCERRAMENTO. PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO . REVISÃO DE QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO.

OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
AGRAVO
SÚMULA
7/STJ.
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no artigo 105, III, alínea
"a", da Constituição Federal, em razão da incidência da Súmula 7
do STJ.
2. No recurso especial, os recorrentes alegaram violação aos
artigos 373, II, 489, § 1o, IV, do CPC e aos artigos 186, 421 e 422
do Código Civil, sustentando omissão na análise de provas
essenciais, erro na valoração das provas e desconsideração dos
princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
3. A decisão recorrida, proferida pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná, tratou de ação de indenização por danos
materiais, danos morais e lucros cessantes, envolvendo contrato
de franquia, com sentença de parcial procedência e recursos de
ambas as partes.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível revisar
o quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem
para acolher as alegações dos recorrentes, considerando os
óbices das Súmulas 7/STJ e 282/STF.
III. Razões de decidir
5. A Súmula 7 do STJ impede o reexame de fatos e provas em
sede de recurso especial, sendo incompatível com a função
uniformizadora desse recurso.
6. A decisão recorrida foi devidamente fundamentada, não
havendo omissão, obscuridade ou contradição que configure
violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA51830385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:11:48
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: b6cbbd02-f9b1-4079-9dd7-d70aece1562a

7. A pretensão dos recorrentes demandaria inevitável revisão do
quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem,
providência vedada nesta sede.
IV. Dispositivo
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
8.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:11:48
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: b6cbbd02-f9b1-4079-9dd7-d70aece1562a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927655 - PR (2025/0161810-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JACKSON RENE ANDRADE GOMES JUNIOR
AGRAVANTE
: TELMA BATISTA PINTO GOMES
ADVOGADO
: JACKSON RENÊ ANDRADE GOMES - PR030276
AGRAVADO
: PET CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA
AGRAVADO
: JUMPER PROFISSOES E IDIOMAS LTDA
ADVOGADO
: HENRIQUE BITTENCOURT SILVA - PR104594
EMENTA

DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO DE FRANQUIA. ENCERRAMENTO. PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO . REVISÃO DE QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO.

OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
AGRAVO
SÚMULA
7/STJ.
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no artigo 105, III, alínea
"a", da Constituição Federal, em razão da incidência da Súmula 7
do STJ.
2. No recurso especial, os recorrentes alegaram violação aos
artigos 373, II, 489, § 1o, IV, do CPC e aos artigos 186, 421 e 422
do Código Civil, sustentando omissão na análise de provas
essenciais, erro na valoração das provas e desconsideração dos
princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
3. A decisão recorrida, proferida pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná, tratou de ação de indenização por danos
materiais, danos morais e lucros cessantes, envolvendo contrato
de franquia, com sentença de parcial procedência e recursos de
ambas as partes.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51567340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:22
Código de Controle do Documento: 11eb5714-b8f0-4be4-80b6-1af81f7d0f82

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível revisar
o quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem
para acolher as alegações dos recorrentes, considerando os
óbices das Súmulas 7/STJ e 282/STF.
III. Razões de decidir
5. A Súmula 7 do STJ impede o reexame de fatos e provas em
sede de recurso especial, sendo incompatível com a função
uniformizadora desse recurso.
6. A decisão recorrida foi devidamente fundamentada, não
havendo omissão, obscuridade ou contradição que configure
violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC.
7. A pretensão dos recorrentes demandaria inevitável revisão do
quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem,
providência vedada nesta sede.
IV. Dispositivo
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
8.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
No recurso especial, com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, assim ementado (e-STJ, fls. 841-842):
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO
ADESIVO. “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS,
DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES”. CORRELAÇÃO COM
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE
FRANQUIA.
ENCERRAMENTO.
INDENIZAÇÃO
DE
DANOS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS
PARTES.
1. Justiça gratuita. Pleito de revogação no bojo do recurso de apelação.
Não acolhimento. Ausência de elementos probatórios mínimos a
demonstrar a alteração da situação de hipossuficiência econômica dos
beneficiários e amparar a revisão da decisão de deferimento.
2. Decisão extra petita. Condenação das rés à indenização da cláusula
penal ajustada não requerida na inicial. Sentença anulada parcialmente,
a limitá-la aos termos do pedido e afastar a condenação. CPC, arts 141
e 492.
2.1. Recurso dos autores buscando aumentar o valor da cláusula penal
prejudicado.
Documento eletrônico VDA51567340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:22
Código de Controle do Documento: 11eb5714-b8f0-4be4-80b6-1af81f7d0f82

3. Danos materiais. Cabimento. Notificação de desinteresse na
renovação do contrato de franquia pela franqueadora ocorrida somente
após o prazo contratual estabelecido para que ocorresse, gerando nos
franqueados, até então, justa expectativa de continuidade do contrato e
os levando a gastos que virtualmente não fariam participados a tempo da
intenção de encerramento do contrato.
3.1. Reembolso devido aos franqueados do valor despendido com livros
didáticos adquiridos. Limitação temporal, todavia. Indenização restrita
aos gastos havidos após o decurso do prazo para a notificação de
desinteresse da franqueadora na renovação do contrato.
3.2. Custos com cursos extras realizados. Reembolso igualmente devido
pela franqueadora, em observância aos termos do contrato.
3.2. Indenização pelas obras realizadas para transição da marca não
devidas. Obras realizadas durante o prazo de vigência contratual e com
a qual anuíram os autores.
3.3. Ressarcimento relativo à comercialização a terceiros de outra
unidade de franquia (Unidade-CIC). Falta de prova do fato e do dano
alegado consequente. Indenização não autorizada.
4. Multa contratual. Cálculo que deve ser realizado conforme o previsto
no contrato, sobre o valor vigente e atualizado dos royalties.
5. Dano Moral. Reparação não devida. Descumprimento contratual e
dissabor inerente que não é capaz de gerar, por si, dano moral reparável
aos empreendedores frustrados na renovação do negócio. Ausência de
prova de exorbitância das rés ou de qualquer situação excepcional capaz
de sustentar ofensa grave aos direitos de personalidade dos autores.
Improcedência do pedido reparatório mantida.
6. Sucumbência. Revisão dos termos da condenação (extensão) que
implica concretamente alteração da conformação do decaimento
recíproco estabelecido na sentença e do percentual de obrigação de
cada parte. Redistribuição devida.
6.1. Gratuidade da justiça que não afasta a condenação ou a
responsabilidade do beneficiário pelas obrigações decorrentes do
decaimento. Exigibilidade suspensa, todavia, na forma do previsto no §
3o do
do CPC.
art. 98
6.2. Honorários advocatícios. Verba fixada em percentual da
condenação, que compreende os juros moratórios e a correção
monetária aplicáveis sobre o valor da indenização. Nova incidência não
admissível, ressalvado o aplicável após a liquidação e diante da mora do
condenado.
6.3. Majoração do
§ 11, do CPC. Não cabimento. Ambos os
art. 85,
recursos parcialmente providos.
RECURSO DE APELAÇÃO DAS RÉS CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO, PARA EXCLUIR DA CONDENAÇÃO O VALOR DA
CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA, ALÉM DE REDUZIR O
MONTANTE DA INDENIZAÇÃO DO DANO MATERIAL RELACIONADO
AOS LIVROS DIDÁTICOS. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES
Documento eletrônico VDA51567340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:22
Código de Controle do Documento: 11eb5714-b8f0-4be4-80b6-1af81f7d0f82

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA DECLARAR QUE A
MULTA CONTRATUAL DEVE SER CALCULADA SOBRE O VALOR
VIGENTE E ATUALIZADO DOS ROYALTIES.

No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos artigos 373,
inciso II, 489, § 1o, inciso IV, do CPC e artigos 186, 421 e 422 do Código Civil,
sustentando que o acórdão recorrido foi omisso quanto à análise de provas essenciais,
como o contrato da unidade “CIC”, e que houve erro na valoração das provas, além de
desconsideração dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (e-
STJ, fls. 901-914).
Contrarrazões às fls. e-STJ 919-930.
O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem com fundamento
na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça e na
ante a ausência de
Súmula 282/STF,
prequestionamento (e-STJ, fls. 932-940).
Contra essa decisão, interpôs-se o presente Agravo em Recurso Especial,
no qual se reiteram os fundamentos do recurso especial, além de se contraditar a
incidência do óbice da
(e-STJ, fls. 943-949).
Súmula 7/STJ
Contraminuta apresentada às fls. e-STJ 953-957.
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A decisão que inadmitiu o recurso especial assim dispôs (e-STJ, fls. 933-
938):
De início, não comporta acolhimento a aventada ofensa ao artigo 489,
§1° do Código de Processo Civil, sob o argumento de que persistiriam
vícios no acórdão embargado, pois o colegiado, ainda que
contrariamente aos interesses do Recorrente, julgou a lide integralmente,
por meio de decisão fundamentada e coesa.
A propósito:
“Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a
esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação
do
do CPC/15” (AgInt no AREsp 1720687 /PR, Rel.
art. 489
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 03.03.2021)
e “Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
Documento eletrônico VDA51567340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:22
Código de Controle do Documento: 11eb5714-b8f0-4be4-80b6-1af81f7d0f82

suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer
que eles não existam. Não se pode confundir ausência de
motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte,
como ocorreu na espécie. Violação do
§ 1o, do
art. 489,
CPC/2015
não configurada” (AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1.584.831/CE,
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe
14/6/2016,
” (AgInt no
Rel. Ministro LUIS
21/6/2016)
AREsp 1636632/SP,
FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 01.03.2021).
A respeito do alegado descumprimento contratual, assim decidiu o
Colegiado:
*”(...) dos danos materiais
2.3. Sustentam as corrés, outrossim, que não existem danos
materiais a serem indenizados, pois, além de não haver
obrigatoriedade de transição de marca ou promessas de
renovação contratual, a data de término estava prevista no
instrumento.
Por primeiro, importa salientar que não há insurgência recursal
específica acerca da aplicação da cláusula 11 da Circular de
Oferta de franquia também ao franqueador, imposição, afinal, de
isonomia e equilíbrio contratual (mov. 1.4, p. 19):
(...) pois bem, verifica-se, sob primeiro prisma de discussão, que,
já na noventena que antecedia o prazo fixado para o término do
contrato, e sob a perspectiva, no silêncio de quaisquer das partes,
de sua renovação automática, houve pelos autores a aquisição de
livros didáticos que serviriam ao período subsequente.
Logo, interrompida a relação sem a observância do prazo
contratual estipulado, fazem jus ao ressarcimento do que
despenderam inutilmente.
Nada obstante, sem prova de má-fé ou reserva mental das rés no
propósito da extinção contratual, o ressarcimento deve se restringir
ao adquirido na noventena que antecedeu o prazo do contrato, a
dizer, os livros adquiridos antes de
devem ser
19/10 /2016
excluídos da condenação porquanto a aquisição ocorreu dentro da
vigência contratual estabelecida.
Portanto, conforme se verifica na ata notarial de mov. 1.13, o
ressarcimento restringir-se-á aos seguintes valores históricos: R$
196,00; R$ 146,90; R$ 424,70; R$ 420,50; R$ 98,00; R$ 98,00; R$
28,50; R$ 98,00; R$ 154,50; R$ 247,40; R$ 294,00; e R$181,50 (f.
16/27).
Aplica-se, pontualmente, no cenário de impugnação recursal à
indenização como um todo, refutando as rés a ocorrência de
prejuízo indenizável, e embora não tratando especificamente dos
livros didáticos, a premissa de quem pede o mais pede o menos.
Documento eletrônico VDA51567340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:22
Código de Controle do Documento: 11eb5714-b8f0-4be4-80b6-1af81f7d0f82

Da mesma forma, os gastos com cursos extras (mov. 1.18), no
valor de R$ 1.375,00 (mil, trezentos e trinta e cinco reais), devem
ser reembolsados.
Ora, além da cobrança indevida não ter sido impugnada
especificamente na contestação (mov. 57.1), consta na cláusula 5a
da Circular de Oferta de franquia (mov. 1.4) que incumbia ao
franqueador prestar plena assessoria ao franqueado para o
funcionamento da franquia, tais como a gestão de negócios, o
fornecimento do material existente em sua linha de produtos e
treinamentos de atualizações e reciclagens referentes aos novos
conceitos de ensino e atendimento ao público alvo dos cursos
ofertados.
Bem justificado, com efeito, o reembolso dos custos com cursos
que, de rigor contratual, estavam a cargo do franqueador.
No mais, vale o registro, não recorreram os autores da
improcedência do pedido de lucros cessantes.”*
[...]
“Nesse cenário, para rever a conclusão do Colegiado acerca do ônus
probatório e valoração da prova imprescindível reexaminar o conjunto
fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso
especial, frente ao óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça: “A
pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial”.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
De saída, no que tange a alegação de afronta ao artigo 489 do Código de
Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos
capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara
e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.441.987/DF,
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
art. 1.022
no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
CPC/2015
controvérsia, situação que atrai o óbice da
à espécie." (AgInt no
Súmula no 284/STF
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.955.114/DF,
julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Documento eletrônico VDA51567340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:22
Código de Controle do Documento: 11eb5714-b8f0-4be4-80b6-1af81f7d0f82

Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
No mais, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior
Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Documento eletrônico VDA51567340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:22
Código de Controle do Documento: 11eb5714-b8f0-4be4-80b6-1af81f7d0f82

Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
Documento eletrônico VDA51567340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:22
Código de Controle do Documento: 11eb5714-b8f0-4be4-80b6-1af81f7d0f82

2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (
§ 4o, I, DO
ART. 932,
ART. 544,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51567340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:22
Código de Controle do Documento: 11eb5714-b8f0-4be4-80b6-1af81f7d0f82

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
conheço
não conhecer
especial.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.

Documento eletrônico VDA51567340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:22
Código de Controle do Documento: 11eb5714-b8f0-4be4-80b6-1af81f7d0f82

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.927.655 / PR
Número Registro: 2025/0161810-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007111620258160193 00040996820188160193 40996820188160193 7111620258160193
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JACKSON RENE ANDRADE GOMES JUNIOR
AGRAVANTE : TELMA BATISTA PINTO GOMES
ADVOGADO : JACKSON RENÊ ANDRADE GOMES - PR030276
AGRAVADO
: PET CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA
AGRAVADO
: JUMPER PROFISSOES E IDIOMAS LTDA
ADVOGADO : HENRIQUE BITTENCOURT SILVA - PR104594
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA51808535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:54:37
Código de Controle do Documento: 7d3a049c-6cea-49b4-aaa4-413a43de4fd2

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:54:37
Código de Controle do Documento: 7d3a049c-6cea-49b4-aaa4-413a43de4fd2